Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIRECIONADO CONTRA HERDEIRO. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença instaurado pelo Banco do Brasil para a satisfação da dívida de R$101.500,60 (cento e um mil quinhentos reais e sessenta centavos), oriunda de provimento jurisdicional proferido de ação monitória fundada em contrato bancário de abertura de crédito fixo, em que a executada Idália Barreto Novais da Silva faleceu durante o curso do processo.

2. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC. Lado outro, preconiza o art. 796 do reportado código processual que, em caso de falecimento, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, a responsabilidade de cada herdeiro circunscreve-se aos limites das forças da herança e à proporção da parte que lhe coube. Já nos termos dos arts. 613 a 614 do CPC e no art. 1.797 do CC, da abertura da sucessão até o momento em que o inventariante presta o devido compromisso, o ordenamento jurídico pátrio prevê, a figura do administrador provisório, a quem competirá representar ativa e passivamente o espólio.

3. O fato de inexistirem bens a inventariar retira do espólio, parte formal representada por administrador provisório ou inventariante, e do herdeiro, individualmente considerado, a legitimidade para responderem por eventual obrigação deixada pelo de cujus, objeto de cumprimento de sentença, pois não há se falar em herança, formação de espólio ou transmissão imediata de patrimônio aos sucessores.

4. Se, diante de certidão de óbito com declaração de que a falecida não deixou bens a inventariar, o exequente, intimado a promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros (arts. 313, § 2o, I c/c 921, I, ambos do CPC), com a expressa advertência de que deveria comprovar a existência de bens a inventariar da de cujus, requer a inclusão dos herdeiros desta, deve responder pelos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, pois deu causa com o seu comportamento processual ao manejo da impugnação ao cumprimento de sentença por parte dos executados para sua exclusão do polo passivo.

5. É devida a verba honorária em favor do advogado do executado por força do acolhimento da impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, ainda que parcial, conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

6. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa não acarretar quantia exorbitante, exsurge necessária a fixação da verba honorária com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, não se aplicando o § 8o do dispositivo do estatuto processual civil.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.